Tribunal: TJSP
Processo: 1057540-33.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Indenização devida - Pretensão inaugural acolhida em virtude da necessidade de graduação da invalidez - Irrelevância do conteúdo econômico da condenação para fins de repartição dos ônus sucumbenciais - Reconhecimento da sucumbência mínima

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Indenização devida - Pretensão inaugural acolhida em virtude da necessidade de graduação da invalidez - Irrelevância do conteúdo econômico da condenação para fins de repartição dos ônus sucumbenciais - Reconhecimento da sucumbência mínima da ré descabido - Apelo improvido.